Tribunal: TJDFT
Processo: 0703233-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703233-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SADI ANGELO PALHARINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, UNIÃO FEDERAL (PGFN) DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em liquidação de sentença. Extrai-se dos autos que a liquidação de sentença tramita perante a Justiça Federal, o que indica a incompetência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente agravo de instrumento. Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso em razão da incompetência deste Tribunal de Justiça para julgar agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no âmbito da Justiça de Federal. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator